Tribunal: TJBA
Processo: 8108186-89.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8108186-89.2025.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: Rafael Andrade Gomes Advogado: Dr. David Cavalcante Teixeira Daltro (OAB/BA nº 52.812) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Cíntia Guanaes Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE PELO CUMPRIMENTO DE ACORDO DE TRANSAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSAÇÃO PENAL REALIZADA EM OUTRO PROCESSO, INICIADO POR QUEIXA-CRIME OFERECIDA PELA VÍTIMA IMPUTANDO AO RECORRENTE A PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 139, 140 C/C ART. 141, INCISO III, E ART. 147, NA FORMA DOS ARTS. 69 E 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO QUE É DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRÁTICA DELITIVA EXPRESSAMENTE RESSALVADA NA PROPOSTA DE ACORDO OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Rafael Andrade Gomes, insurgindo-se contra a decisão que concluiu pela ausência de hipóteses de absolvição sumária e rejeitou o pedido de extinção da sua punibilidade sob alegação de cumprimento da transação penal celebrada no Processo nº 0091006-36.2024.8.05.0001, designando audiência de instrução e julgamento. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Id. 98616546): “[...] Consta no inquérito policial, que serve de base para esta Denúncia, que no dia 06 de novembro de 2023, por volta das 21h, na Alameda Bons Aires, n 219, bairro Candeal, Salvador/BA, RAFAEL ANDRADE GOMES disparou arma de fogo tipo pistola semiautomática, marca TAURUS, modelo PT 938, calibre .380 ACP, inscrição KLZ62962, em lugar habitado. Tem-se que o ora Denunciado realizou um pedido via aplicativo ifood, a ser pago no momento da entrega, tendo por entregador o Sr. Márcio Melo Carvalho. Ao chegar no destino da entrega, a Alameda Bons Aires, n 219, bairro Candeal, houve problema relacionado ao sinal da internet para pagamento pela máquina de cartão. A demora na conclusão da entrega gerou desconfiança no Denunciado, que ofendeu o S. Márcio, dizendo ‘não pense que eu sou otário’, ‘você é estelionatário’ e ‘você é ladrão’, em seguida desferindo um murro contra o entregador, no rosto. Ato contínuo, o Denunciado entrou em sua residência, pegou uma Pistola 380, PT 938, Semiautomática, e efetuou disparo de arma de fogo na direção do entregador, que fugiu e não foi atingido. Ao se deparar com uma viatura policial, o Sr. Márcio narrou o ocorrido, tendo a guarnição se deslocado em diligência ao local do crime, onde recolheram a arma de fogo e os estojos das munições deflagradas. Em interrogatório, o Denunciado, confessou a prática do delito. Assim procedendo, incidiu o Denunciado RAFAEL ANDRADE GOMES nas penas do art. 15, Lei nº 10.826/2013, [...].”. III – Irresignado, Rafael Andrade Gomes interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 98618150), afirmando, nas correspondentes razões, que a imputação contida na denúncia, relativa ao tipo penal do art. 15 da Lei nº 10.826/2003, integrou acordo de transação penal celebrado no Processo nº 0091006-36.2024.8.05.0001, no bojo do qual foi proferida decisão extintiva da sua punibilidade pelo integral cumprimento da avença. Pugna o recorrente pela reforma da decisão questionada em respeito à coisa julgada e ao princípio que veda a dupla persecução penal pelo mesmo fato. IV – O recurso não merece provimento. Consta dos autos que, em virtude dos fatos narrados na exordial acusatória, a vítima Márcio Melo Carvalho propôs queixa-crime em face do recorrente, imputando-lhe a prática dos delitos tipificados nos arts. 139 e 140 c/c art. 141, inciso III, e art. 147, na forma dos arts. 69 e 70, todos do Código Penal (Id. 98618146, págs. 06 a 15), dando origem ao Processo nº 0091006-36.2024.8.05.0001, no bojo do qual foi homologada proposta de transação penal oferecida pelo Ministério Público (Id. 98618147, págs. 36/37), com a declaração da extinção da punibilidade do recorrente, então querelado, em razão do integral cumprimento do acordo (Id. 98618147, págs. 60/61). Verifica-se, ainda, que o recorrente postulou a extinção da sua punibilidade no feito de origem, alegando a abrangência do crime tipificado no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 pela mencionada transação penal, pleito que restou indeferido pela decisão de Id. 98618141. V – Nos termos do art. 129, inciso I, da Constituição Federal, a titularidade para a promoção da ação penal pública é privativa do Parquet. Sendo assim, a vítima, ao propor a queixa-crime, carecia de legitimidade ativa para transigir, dispor ou de qualquer forma deliberar sobre o crime tipificado no art. 15 da Lei nº 10.826/2003. A inclusão da notícia desse fato na peça de iniciativa privada (Id. 98618146, págs. 06 a 15) e a referência ao correspondente tipo penal no relatório da decisão que homologou os termos da transação penal (Id. 98618147, págs. 36/37) não têm o condão de alterar as regras de legitimidade constitucionalmente estabelecidas. VI – Ademais, a proposta de transação penal ofertada pelo Ministério Público expressamente ressalvou o delito em questão. Veja-se (Id. 98618146, págs. 27/28): “[...] O Querelante narrou, detalhadamente, que Rafael Andrade Gomes efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, não logrando alvejar alvejá-lo porque saiu em desabalada carreira em busca de ajuda policial. Nesta conjuntura, parece-nos que estamos diante da possível prática de crime contra a vida na forma tentada ou, na melhor das hipóteses, o crime de disparo de arma de fogo, com sede no art. 15 da Lei 910.826/2003, cuja comprovação da materialidade delitiva será formada mediante abertura de portaria inaugural. Requer-se, dessa forma, a remessa de cópia dos autos a uma das Varas Criminais da Capital para que adotem as medidas que entenderem cabíveis. [...]”. (grifo acrescido). A seguinte manifestação Ministerial, também exarada no Processo nº 0091006-36.2024.8.05.0001, evidencia a mesma circunstância: “[...] Trata-se de queixa-crime cumulada com representação criminal (evento nº 1) apresentada em 05/05/2024 por Márcio Melo Carvalho contra Rafael Andrade Gomes para apuração da prática dos crimes de lesão corporal e injúria, capitulados, respectivamente, nos artigos 129, caput e 140, caput do Código Penal, além da notícia cometimento do crime de disparo de arma de fogo (Lei 10.826/2003 – art. 15), fato ocorrido, segundo relatado na peça acusatória, no dia 06 de novembro de 2023, por volta das 21h00min, Alameda Bons Aires, n. 219, Bairro do Candeal, nesta Cidade. [...]..”. (grifo acrescido) (Id. 98618147, pág. 35). VII – Portanto, a homologação e o cumprimento da transação penal no Processo nº 0091006-36.2024.8.05.0001 não produziram efeito de coisa julgada ou de extinção da punibilidade em relação ao crime tipificado no art. 15 da Lei nº 10.826/2003. VIII – O parecer da douta Procuradoria de Justiça é no mesmo sentido (Id. 99742002): “[...] Não há, portanto, identidade entre os fatos objeto da transação penal e aqueles apurados na presente ação penal, sendo inviável o reconhecimento da extinção da punibilidade com fundamento no princípio do ne bis in idem. Ao revés, observa-se tentativa da Defesa de ampliar indevidamente os efeitos de acordo celebrado em processo distinto, em desconformidade com os seus exatos termos. Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou bis in idem, deve ser negado provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, com o prosseguimento do feito e da referida persecução penal. [...].”. IX – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8108186-89.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, Rafael Andrade Gomes, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.